Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-59.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Roubos circunstanciados consumados e tentado. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Provas. Tentativa. Fração. Regime prisional. Gratuidade de justiça. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 145 dias-multa, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, consumados (duas vezes) e tentado.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se válido o reconhecimento feito pela vítima na delegacia; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) a fração de redução em razão da tentativa; (iv) se adequado o regime prisional; (v) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir.
3. Não se exige observância do art. 226 do CPP se, no caso, houve prisão em flagrante do réu na posse de bem subtraído e arma branca – faca – utilizada no crime, pouco tempo após o delito e próximo de onde esse ocorreu, e a vítima - que participou diretamente das diligências, indicando aos policiais as características físicas, vestes e trajetória de fuga dos assaltantes - o reconheceu, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo.
4. Os depoimentos das vítimas e de policial, na delegacia e em juízo, harmônicos e coerentes, somados à prisão do réu, momentos após os roubos, na posse de aparelho celular subtraído de uma das vítimas e da faca utilizada no crime, são provas suficientes de que o réu é autor dos roubos.
5. O “quantum” da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no “iter criminis”. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. No caso, o réu abordou o grupo em que estava a vítima, mas essa conseguiu desviar e fugir do local, sem que fosse atingida e sem que o réu sequer tocasse seus bens, o que justifica a redução da pena em metade - 1/2.
6. O regime prisional será o semiaberto se, primário o réu e desfavoráveis as circunstâncias do crime, a pena fixada é superior a quatro anos (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
7. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 29; art. 33, § 2o; art. 49; art. 70; art. 157, § 2o, II e VII; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.258; súmula n. 582; AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021; súmula n. 213; HC 421.419/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.4.2019; TJDFT, súmula 26.